Tribunal: TJMT
Processo: 1026688-24.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026688-24.2022.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
RECORRIDO: BERNARDETE ANGHINONI GALVAN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CÂNCER DE MAMA – PRESCRIÇÃO DE EXAME ONCOTUPE DX - NEGATIVA DE COBERTURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é idosa e está em tratamento de carcinoma de mama direita luminal B Her2-negativo (CID10-C50 - ESTÁGIO IIA). Relata que necessita realizar o teste OncotypeDx para verificação da supressão da quimioterapia, todavia o exame foi negado pela Requerida, obrigando a Autora a arcar com o custo total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
2. A sentença proferida nos autos condenou a Requerida a pagar àRequerente o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
3. Analisando os autos, verifico que os documentos acostados na inicial demonstram a negativa de realização do procedimento pela Requerida, bem como o custeio pela própria Autora.
4. Ora, não cabe à Requerida determinar o tipo de tratamento que será realizado pelo Autora, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha, que no caso indicou o tratamento mais adequado às condições da Requerente, diante do alto risco em razão de agravamento da doença.
5. Em que pese as alegações da Recorrente, infere-se do rol de atribuições da ANS definido no art. 4o da Lei no 9.961/2000 que o principal objetivo da Agência Reguladora é o de conferir máxima proteção ao direito fundamental de proteção ao consumidor, e não restringir direitos deste.
6. As resoluções normativas da ANS dispõem sobre procedimentos e eventos de saúde que constituem referência básica de cobertura obrigatória, nos termos do art. 4o, III da referida Lei. Assim, as resoluções têm o objetivo de estabelecer uma relação exemplificativa, com os atendimentos mínimos aos usuários de plano de saúde privado, servindo apenas como referência para que as operadoras de planos de saúde elaborem sua própria lista, não impedindo, por certo, o oferecimento de coberturas mais amplas.
7. Ademais, o STJ firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA. PRESCRIÇÃO DE EXAME ONCOTYPE DX. NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98 QUESTÃO SUMULADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Plano de saúde. Autora é portadora de câncer de mama, com indicação de exame ONCOTYPE DX. Incidência da Lei no 9.656/98. Ademais, a alegação de não constar o tratamento nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais róis não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível. Questão sumulada por este E. Tribunal de Justiça. Jurisprudência desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10070765520228260562 SP 1007076-55.2022.8.26.0562, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 13/09/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2022)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026688-24.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (RECORRENTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), BERNARDETE ANGHINONI GALVAN - CPF: 467.273.109-04 (RECORRIDO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023